Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CIRURGIA PLÁSTICA. COMPRA PROGRAMADA. CARTA DE CRÉDITO. ALEGADO INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. DESISTÊNCIA PESSOAL DA CONTRATANTE. RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu inadimplemento contratual da apelante e decretou a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos pela apelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve efetivo inadimplemento contratual por parte da apelante acerca dos serviços de assessoramento e gestão administrativa; (ii) se o pedido de resolução contratual fundamentado na existência de inadimplemento procede, ou se, ao contrário, decorre de resilição unilateral da apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há prova de descumprimento das obrigações de assessoramento e gestão administrativa assumidas pela contratada. Os elementos colhidos no processo não revelam negativa de atendimento, ausência de encaminhamento ou desrespeito ao prazo de três (3) anos previsto contratualmente para a utilização da carta de crédito.
4. A prova oral, especialmente o depoimento da filha da apelada, indica que a desistência do procedimento cirúrgico decorreu de razões pessoais relacionadas ao falecimento da mãe da apelada, e não a falhas na prestação dos serviços contratados.
5. A causa de pedir formulada na petição inicial está restrita ao alegado inadimplemento contratual. É vedado ao julgador modificar o fundamento fático-jurídico indicado pela parte para julgar o pedido com base em motivo diverso da narrativa inicial, em observância aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
6. Não demonstrado o inadimplemento apontado na inicial, é inviável acolher pedido de resolução contratual e restituição integral dos valores pagos, respeitados os limites objetivos da lide. Questões relativas à resilição unilateral, cláusula penal ou retenções devem ser objeto de ação própria, não examináveis neste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A resolução contratual fundada em inadimplemento não pode ser acolhida quando a causa efetiva da extinção do vínculo contratual é a desistência pessoal da contratante, sem prova de falha na prestação dos serviços.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, § 1o, 492, 85, § 2o, 85, § 11; CF/1988, art. 5o, XXXII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.